Tribunal: TJDFT
Processo: 0710615-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS FRAUDULENTAS - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Artigo 17 do CPC\15 “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
3. De acordo com entendimento do STJ: “O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
4. A autora, titular do cartão de crédito do réu, alegou ter sofrido prejuízos decorrentes de três compras fraudulentas realizadas após o extravio de seu cartão. Embora parte dos valores tenha sido estornada pela instituição financeira ré, a autora continuou a receber cobranças indevidas, inclusive com ligações diárias de cobrança e lançamento de valores não reconhecidos.
5. A sentença reconheceu a devolução do valor de R$ 150,00, extinguindo o pedido de restituição por falta interesse processual. Contudo, em razão de ter permanecido a cobrança de um débito residual de R$ 62,58, relacionado a encargos e parcelamentos das compras não reconhecidas, foi declarada a nulidade das três compras, a inexistência de quaisquer débitos decorrentes delas, além de ter constado na condenação a determinação de que a ré se abstivesse de promover cobranças relacionadas a esses débitos. sob pena de multa.
6. Não há por que promover o julgamento do pedido de restituição de quantia já devolvida à autora, de modo que, acertadamente, a magistrada julgou-o sem resolução de mérito por carência de ação em razão superveniente desaparecimento do interesse de agir.
7. A situação vivenciada pela autora, embora reconhecidamente causadora de aborrecimento, não mostrou aptidão a causar prejuízo de grandeza suficiente a embasar o tipo da reparação pretendida. A jurisprudência orienta que nesses casos é indispensável a comprovação de uma situação fática capaz de violar os direitos de personalidade do consumidor. Na hipótese dos autos, além do prejuízo material que ora se recompõe com a solução judicial, não se avista a existência de ofensa concreta aos atributos da personalidade da autora capaz de justificar a imposição de indenização, principalmente quando decorrente de artifício fraudulento provocado por terceiro burlando a segurança das operações do Sistema Financeiro.
8. Os pedidos foram adequadamente atendidos pela sentença recorrida que declarou a inexigibilidade dos débitos e a ordem a impedir novas cobranças.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.
10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade de justiça.
11. A súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.